Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727762-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MARTINS TORRES IMPETRANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente LUCAS MARTINS TORRES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva. O impetrante alega que o paciente foi preso em 12/06/2024 por cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília. Informa que o Inquérito Policial n.o 368/2024, da 8a DP, apura fatos em desfavor da empresa Torres Comércio e Locação de Veículos LTDA., cujo genitor do paciente, Sr. Jorge Torres Rodrigues, é o único sócio, administrador e proprietário da empresa. Destaca que o paciente nunca realizou transação bancária ou pagamentos, não recebeu valores, não finalizou qualquer transação comercial ou representou a empresa investigada, e que não consta no inquérito policial provas contra o paciente. Verbera que o paciente possui residência fixa, é vendedor e possui condições de prover o próprio sustento, de modo que sua liberdade não oferece riscos à ordem pública. Acrescenta que vários familiares são seus dependentes econômicos. Argumenta que o paciente permaneceu algemado desde o cumprimento do mandado de prisão até a audiência de custódia, em ofensa ao disposto na Súmula Vinculante no 11. Aduz que o paciente tem síndrome do pânico e está tendo crises muito severas, pois os remédios não estão surtindo efeitos. Alega que houve erro dos agentes policiais ao informarem para a tia do paciente que não havia sido arbitrada fiança, negando-lhe o direito anteriormente concedido. Requer a concessão da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou a concessão da prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da liminar. Indeferida a liminar (ID. 61252779). Informações do juízo da causa (ID. 61300660). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela denegação da ordem (ID. 61601150). O processo foi incluso em mesa para julgamento na 26a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a ser realizada no período de 18/07/2024 a 25/07/2024 (ID. 61619218). O Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF informou que, acolhendo manifestação do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente foi revogada. Em substituição, foram impostas ao paciente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) obrigação de manterem endereço e telefones atualizados, bem como de comparecerem aos atos processuais; b) proibição de contato com as vítimas e testemunhas; c) proibição de se ausentarem do Distrito Federal, sem autorização judicial. (ID. 61818807). É o relatório. DECIDO. Diante da notícia de revogação da prisão preventiva, o presente habeas corpus perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito do writ, cujo objeto é a revogação da prisão cautelar, ainda que com a imposição de medidas cautelares. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2024 11:19:20. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador